Tribunal: CARF
Processo: 10840.003671/2003-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.003671/2003-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.812 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E
ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/02/1999 a 13/02/1999
CRÉDITO-PRÊMIO À EXPORTAÇÃO. EXTINÇÃO. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N 2 71/2005, DO SENADO
FEDERAL.
O crédito-prêmio à exportação não foi reinstituído pelo Decreto-Lei n 2 1.894,
de 16/12/1981, encontrando-se revogado desde 30/06/1983, quando expirou a
vigência do art. 1 2 do Decreto-Lei n2 491, de 05/03/1969, por força do
disposto no art. 1 2, § 22, do Decreto-Lei n2 1.658, de 24/01/1979. O
créditoprêmio à exportação não foi reavaliado e nem reinstituído por norma
jurídica posterior à vigência do art. 41 do ADCT da CF/1988. A declaração de
inconstitucionalidade do art. 1o do Decreto-Lei n 1.724, de 07/12/1979, e do
inciso I do art. 3o do Decreto-Lei ri2 1.894, de 16/12/1981, não impediu que o
Decreto-Lei o' 1.658, de 24/01/1979, revogasse o art. 1 2 do Decreto-Lei n2
491, de 05/03/1969, em 30/06/1983. A Resolução no 71, de 27/12/2005, do
Senado Federal, ao preservar a vigência do que remanesceu do art. 1 2 do
Decreto-Lei n2 491, de 05/03/1969, alcança os fatos ocorridos até 30/06/1983,
pois o STF não emitiu nenhum juízo acerca da subsistência do crédito-prêmio à
exportação a partir desta ata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.003671/2003-45
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.812 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003671/2003-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de
Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 10.530,, proferido
pela 2a Turma da DRJ/RPO, que decidiu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Apesar de sucinto, adota-se o relatório de 1a instância, por descrever bem os fatos:
O interessado acima identificado pediu o reconhecimento utilização (ressarcimento e
compensação) do crédito prêmio do IPI (art. 1° d decorrente das exportações realizadas
no período em epígrafe, estando incluso solicitado a atualização monetária e juros de
mora calculados à taxa SELIC.
2. O pedido foi liminarmente indeferido pela autoridade compete disposto na IN/SRF n°
226/2002.
te, conforme Tempestivamente, o contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que a IN n° 226/02 não poderia restringir o seu
direito, particularmente de ter seu pleito analisado no mérito, pois, tanto o § 2° do art 1°
do DL n° 491/69, como o art. 66 da Lei n° 8.383/91 garantiriam seu direito à
compensação de débitos com o incentivo estabelecido pelo DL 491/69, que jamais teria
deixado de exi tir, conforme sua explanação sobre o mérito e a jurisprudência que cita.
Encerrou solicitando o integral provimento do pleito
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando, em síntese, que a lei previa a extinção total do crédito-prêmio
em 30/06/83, e seria ilógico dizer que o DL n° 1.894, de 1981, teria restabelecido o crédito-
prêmio antes da sua extinção, porquanto, não há nenhuma consistência em afirmar que uma lei é
editada para restabelecer a vigência de outra que ainda está vigorando. Inclusive, tal
interpretação, por constar do Parecer AGU n° 172, vinculante para toda a Administração Pública
Federal, nos termos da Lei Code 1993, art. 40, § 1°, uma vez que adotado pelo Advogado Geral
da União Presidente da República, foi publicado no Diário Oficial de 21/10/98, pág. 23 1998.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 08/10/2006, interpôs
Recurso Voluntário em 05/09/2006 alegando, que o reconhecimento do direito ao Crédito-
Prêmio decorre da adequada interpretação do quadro normativo vigente, da qual resulta a
conclusão no sentido de sua plena subsistência, seja em relação aos exportadores "diretos" (por
força do art 1°, IF II do DL n° 1.894/81), seja em relação aos produtores-vendedores, nas
exportaçoes via trading companies (art. 1°, §1° da Lei n° 8.402/92.
É o relatório.
Voto
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.812 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003671/2003-45

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Como se vê, o cerne da controvérsia reside na integral utilização (ou a restituição
do excedente) do beneficio fiscal denominado "Crédito-Prêmio", instituído pelo art. 1° do DL n°
491/69 e regulamentado pelo Decreto n° 64.833/69, relativamente a operações ocorridos nos 5
anos anteriores à propositura do pleito.
O crédito-prêmio à exportação, instituído pelo art. 1 2 do Decreto-Lei no 2 491/69,
foi, a partir de 1979, reduzido gradualmente até ser extinto em junho de 1983, conforme
determinado pelo Decreto-Lei n° 1.658/79, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 1.722/79.

O direito material ao crédito-prêmio somente existiu em caráter geral até
30/06/1983, quando expirou a validade do art. 1 2 do Decreto-Lei no 491/69, por força do art. 12,
§ 22, do Decreto-Lei no 1.658/79.

Os Decretos-Leis nos 1.724/79 e 1.894/81 não modificaram o prazo extintivo
anteriormente fixado, pois não dispuseram sobre o termo final do incentivo debatido, nem
contiveram referência expressa aos Decretos-Leis nos 1.658/79 e 1.722/79.

O Decreto-Lei n2 1.894/81 limitou-se a estender o crédito-prêmio para as demais
empresas nacionais e, no caso de exportações indiretas, a restringir sua fruição às comerciais
exportadoras, enquanto não expirasse a vigência do art. 1 2 do Decreto-Lei no 491/69.

Ao preservar apenas a vigência da parte remanescente do art. 1 do Decreto-Lei no
491/69 o Senado apenas garantiu a aplicação do crédito-prêmio até o término de sua vigência,
em 30/06/1983, pois os dispositivos inconstitucionais eram anteriores a esta data. Com efeito, o
STF não emitiu nenhum juízo acerca da subsistência ou não do crédito-prêmio à exportação a
partir de 30/06/83, apenas declarou a inconstitucionalidade do art. 1o do Decreto-Lei n° 1.724/79
do inciso I do art. 3° do Decreto-Lei d 1.894/81.

O crédito-prêmio à exportação não foi reavaliado e nem reinstituído por norma
jurídica posterior à vigência do art. 41 do ADCT da CF/1988 porque não era incentivo de
natureza setorial e não estava vigente em 05/10/1988.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.812 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003671/2003-45

Fl. 210
DF CARF MF
Original